Tribunal: TJDFT
Processo: 0751651-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO CRIME. SUSPENSÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. RECÁLCULO DO MARCO TEMPORAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Se o sentenciado praticou novo crime no gozo do livramento condicional o benefício pode ser suspenso, nos termos do artigo 145, da LEP.

2. No caso de ter sido suspensa a execução com o fim de se aguardar o desfecho da ação penal referente ao crime cometido no curso do livramento condicional, mostra-se correta a decisão que postergou a análise do pedido de aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal para alterar o requisito objetivo da progressão de regime, bem como a redefinição do marco temporal para o benefício, considerando que a situação processual do apenado não se encontra atualmente consolidada.

3. Agravo conhecido e desprovido.